Tribunal: STF
Processo: ARE 1579707
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Interceptação telefônica e de dados. Incidência das Súmulas 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Tema 280 da repercussão geral. Agravo regimental a que se nega provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    III. Razões de decidir

    3. Descabe recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional e para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. 

    4. A jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), estabelece a licitude do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STF, Súmula 279; STF, Tema 280 da repercussão geral.